Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1011978- 08.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – CAPITAL
autor: governado do estado de mato grosso
interessados: procurador-geral de justiça de mato grosso
assembleia legislativa de mato grosso
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL – JULGAMENTO DO MÉRITO – LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – ESTABELECE A PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PREVISÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA A TODOS OS CONCURSOS EM ANDAMENTO OU QUE ESTEJAM NO PRAZO DE VIGÊNCIA OU DE PRORROGAÇÃO – PROPALADO VÍCIO DE INICIATIVA E INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA “B” E “D”, E ARTIGO 66, INCISOS II E V, AMBOS – DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR UNANIMIDADE PARA SUSPENDER A APLICABILIDADE DO SEGUNDO ARTIGO DA MENCIONADA LEI – APLICABILIDADE RETROTIVA DA NORMA QUE ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – MÉRITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL O VÍCIO DE INICIATIVA APONTADO – AUSENTE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL A SER SANADA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DO ARTIGO 2o DA LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONFIRMANDO-SE A MEDIDA LIMINAR, APENAS PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2o DA LEI ESTADUAL N. 11.791/2022.
Conforme preconiza o Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.
Não invade a competência privativa do Governador a proposição de Lei Estadual que versa sobre classificação em concurso público. Realmente, quando o art. 39, parágrafo único, inciso II, “b”, da CE/MT, refere à competência privativa do Chefe do Poder Executivo dispor sobre o provimento de cargos, por certo está a referir-se aos requisitos e condições para a investidura, sem qualquer extensão à classificação e eliminação de candidatos em concurso público, etapa essa anterior ao efetivo provimento.
O art. 2o da Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta vício de inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta inconformidade com o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica.
Ação direta julgada parcialmente procedente, nos termos do parecer, confirmando-se a decisão liminar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
:
1011978-08.2022.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE]

RELATOR:
D
ES
. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AMICUS CURIAE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR GERAL DO ESTADO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO
- CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL – JULGAMENTO DO MÉRITO – LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – ESTABELECE A PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PREVISÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA A TODOS OS CONCURSOS EM ANDAMENTO OU QUE ESTEJAM NO PRAZO DE VIGÊNCIA OU DE PRORROGAÇÃO – PROPALADO VÍCIO DE INICIATIVA E INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA “B” E “D”, E ARTIGO 66, INCISOS II E V, AMBOS – DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR UNANIMIDADE PARA SUSPENDER A APLICABILIDADE DO SEGUNDO ARTIGO DA MENCIONADA LEI – APLICABILIDADE RETROTIVA DA NORMA QUE
ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – MÉRITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL O VÍCIO DE INICIATIVA APONTADO – AUSENTE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL A SER SANADA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DO ARTIGO 2o DA LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONFIRMANDO-SE A MEDIDA LIMINAR, APENAS PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2o DA LEI ESTADUAL N. 11.791/2022.

Conforme preconiza o Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, “
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o,
II,"a
", "c" e "e", da Constituição Federal)
”.

Não invade a competência privativa do Governador a proposição de Lei Estadual que versa sobre classificação em concurso público. Realmente, quando o art. 39, parágrafo único, inciso II, “b”, da CE/MT, refere à competência privativa do Chefe do Poder Executivo dispor sobre o provimento de cargos, por certo está a referir-se aos requisitos e condições para a investidura, sem qualquer extensão à classificação e eliminação de candidatos em concurso público, etapa essa anterior ao efetivo provimento.

O art. 2o da Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta vício de inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta inconformidade com
o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica.

Ação direta julgada parcialmente procedente, nos termos do parecer, confirmando-se a decisão liminar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

O Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, qualificado, e o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, Dr. Francisco de Assis da Silva Lopes, ajuízam a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade com adminículo nos artigos 124, incisos I e IV, c/c art. 96, inciso I, alínea “d”, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigos 15, I, “e”, e 171 a 175, estes do RITJMT, formulando pedido de medida cautelar visando a suspensão da vigência da integralidade da Lei Estadual 11.791, de 30 de setembro de 2022, que veda a eliminação de candidato classificado fora das vagas disponíveis em concursos públicos em andamento, bem como naqueles que se encontram dentro do prazo de validade ou de prorrogação.

De acordo com os autores, a norma invectivada apresenta vícios de ordem formal e material decorrentes da inobservância do processo legislativo previsto na Constituição do Estado de Mato Grosso, afetando, inclusive, concursos públicos em andamento, violando as disposições dos artigos 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, e 66, incisos II e V ambos da Carta Magna Estadual, na medida em que trata de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual, e afeta a discricionariedade administrativa na escolha
das regras editalícias, cujas atribuições incumbem às Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública.

Postula a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do ato normativo tido como inconstitucional, e, no mérito, a ratificação para declarar inconstitucional o texto normativo ora impugnado.

Instrui a ação com as cópias constantes dos ids. 132227667 a 132227668, incluindo a íntegra da Lei Municipal impugnada.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 132231656].

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador [id. 132250659].

A certidão no id. 132250662 assinalou que a ação direta independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr.
Deosdete
Cruz Júnior, opinou pelo deferimento parcial da medida cautelar, somente para suspender o art. 2o da norma atacada, no que diz respeito à aplicação da nova regra dos concursos em andamento, pois, nesse caso, há violação ao princípio da segurança jurídica, conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso a partir da interpretação do art. 5o, XXXVI, da CF (id. 134785177).

Este respeitável Órgão Especial, por unanimidade, concedeu, em parte, a liminar pleiteada, em decisão assim ementada:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – ESTABELECE A PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PREVISÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA A TODOS OS CONCURSOS EM ANDAMENTO OU QUE ESTEJAM NO PRAZO DE VIGÊNCIA OU DE PRORROGAÇÃO
– POTENCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DA RETROATIVIDADE LEGAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – TUTELA EMERGENCIAL ACOLHIDA EM PARTE – PERIGO DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AOS CANDIDATOS – MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

O art. 2o da Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta indícios de inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta potencial inconformidade com o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica. Medida cautelar parcialmente deferida. (id. 145242682)

Ao depois, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, presentada por sua Procuradoria-Geral, na pessoa do Dr. Luiz Eduardo de Figueiredo Rocha e Silva, peticionou em 18/10/2022 [id. 147654688] requerendo a anulação do julgamento que culminou no deferimento parcial da medida cautelar ajuizada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, e que suspendeu provisoriamente a integralidade do art. 2o da Lei Estadual 11.791/2022, quanto ao alcance das disposições que proíbem a eliminação automática de candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas nos editais de concurso público.

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso sinalizou o não acolhimento da nulidade aventada (id. 153879184).

À unanimidade, não se conheceu dos embargos, mediante decisão assim ementada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – 1. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, AINDA QUE EM NOME DESTA – 2. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO – OFENSA AO ART. 10, CAPUT, DA LEI 9.868/99 – LIMINAR CONCEDIDA SEM A PRÉVIA AUDIÊNCIA DOS ÓRGÃOS E AUTORIDADES DO QUAL EMANOU A LEI IMPUGNADA – DESNECESSIDADE –TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS – POSSIBILIDADE, MEDIANTE RESERVA DE PLENÁRIO – ART. 10, § 3o, DA LEI 9.868/99, C/C ART. 172, § 1o, DO RITJMT – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – 2. EXTENSÃO DA PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS AOS CERTAMES CONCLUÍDOS E EM ANDAMENTO - PERICULUM IN MORA – PRESENÇA – PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AOS CANDIDATOS – POSSÍVEL FRATURA DOS PRINCÍPIOS REITORES DOS CONCURSOS PÚBLICOS – 3. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS

1. O Procurador-Geral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso não detém legitimidade processual para ajuizar ou interpor recursos em controle concentrado de constitucionalidade, ainda quando atue em nome da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. 2. O texto expresso do art. 10, § 3o, da Lei n. 9.868/99, c/c art. 172, § 1o, do RITJMT, não obriga a prévia audiência dos órgãos e autoridades dos
quais emanou o ato normativo para a análise de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 3. Carece de substância a alegação de ausência de demonstração do periculum in mora na decisão concessiva de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade se o acórdão especifica a potencial inconformidade com os princípios reitores dos concursos públicos, disciplinados na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], da moralidade, impessoalidade e segurança jurídica. 4. Embargos não conhecidos. (id. 184380655).

Sobreveio manifestação do Estado de Mato Grosso, por seu Procurador Carlos Antônio
Perlin
, manifestando-se favoravelmente à declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 11.791/2022 (id. 193279193).

A seu turno, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pela Procuradoria, prestou informações, pugnando pela improcedência da ação, declarando-se a constitucionalidade da Lei impugnada.

Posteriormente, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso reiterou as razões inicialmente ofertadas, pugnando, no mérito, pela ratificação da medida cautelar, com a consequente procedência parcial para declarar a inconstitucionalidade apenas do art. 2o da Lei guerreada, atinente à aplicabilidade da nova regra aos concursos em andamento (id. 195413661)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA – PROCURADOR DA ASSEMBLEIA – OAB/MT n.o 853.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

A inicial indica as disposições da Lei Municipal que pretende declarar inconstitucional, bem como os fundamentos jurídicos respectivos, preenchendo as condições do art. 3o da Lei n. 9.868/99.

Além disso, foi ajuizada por parte legítima, Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 124, I e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, representado por Procurador-Geral do Estado, consoante incluso instrumento de mandato, colimando defender assunto de interesse institucional do Poder Executivo Estadual, estando instruída, ainda, com cópia da Lei que é impugnada, inclusive com a indicação de sua publicação na imprensa oficial.

Logo, a presente ação reúne condições mínimas de admissibilidade formal, merecendo ser admitida.

A Lei Estadual n. 11.791, de 30 de maio de 2022, de autoria do Dep. Valdir Barranco, promulgada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso após veto integral do autor da ação direta de inconstitucionalidade, publicada no DOE/AL de 02/6/2022, estabelece que os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas nos editais não podem ser considerados eliminados, regra essa que se aplica aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação, consoante texto abaixo disciplinado:

“Art. 1o Os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas nos editais não podem ser considerados eliminados.

Art. 2o O disposto nesta Lei aplica-se aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

Na justificativa lançada pelo autor do projeto de lei que deu origem à lei impugnada, o escopo ansiado pela lei seria o de oferecer “
proteção
adicional ao cidadão aprovado em concurso, que não obteve a nomeação por motivos alheios ao interesse público e possui expectativa legitima de nomeação, conferindo, desta forma, segurança jurídica aos candidatos aprovados no certame. Com isso, todos aqueles que pontuaram com nota mínima exigida no presente edital, mantêm as chances de serem chamados durante toda a viabilidade do certame, desde que haja orçamento garantido
”.

Sobre a possibilidade de aplicação da regra aos concursos em andamento, anexou entendimento firmado em decisão monocrática pelo Pretório Excelso no
RExt
1.330.817, Rel. Min. Edson Fachin, no sentido de que a alteração de regras do processo seletivo em andamento é possível quando houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso.

Por sua vez, o autor da ação direta de inconstitucionalidade defende que a lei impugnada padece de vício formal de iniciativa, uma vez que competiria ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de estabelecer requisitos de classificação de candidatos em concursos públicos,
ex
vi
do art. 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “b” e “d”, c/c art. 66, incisos II e V, ambos da CE/MT.

Além disso, ainda de acordo com o Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso, a lei impugnada também padece de inconstitucionalidade material, por ferir os princípios da veiculação ao edital [art. 129 da CE/MT], na medida em que estaria a modificar o critério de provimento e eliminação de candidatos, da moralidade e impessoalidade, pois permitiria a alteração das regras do concurso durante seu curso, e, por último, da separação dos poderes [art. 9o, caput, da CE/MT], por não observar a independência orgânica do Poder Executivo Estadual.

Arremata, adiante:

“Logo não pode a Lei Estadual inconstitucional, notoriamente em relação ao art. 2o, no que dispõe sobre a aplicabilidade imediata aos concursos em andamento, simplesmente
obrigar a Administração Pública Estadual sempre que o número de classificados exceder o número de vagas oferecidas nos concursos públicos a observar a formação de cadastro reserva, ainda que não possua previsão similar no Edital, de tal modo que promove uma oneração ao Poder Público não suportada inicialmente, diante da determinação estatal posterior, geral, imprevista e imprevisível”.

Estabelecem os artigos 39, parágrafo único, inciso II, “b” e “d”, e 66, incisos II e V ambos da Carta Magna Estadual,
verbis
:

“Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

[...]

II -
disponham
sobre:

[...]

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

[...]

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública”

“Art. 66. Compete privativamente ao Governador do Estado:

[...]

II -
iniciar
o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, (sic.) nos casos de aumentos salariais; [...]

V -
dispor
sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei”.

De fácil percepção se mostra a ausência de ofensa ao artigo 39, parágrafo único, II, “d”, da Constituição Estadual, já que a norma impugnada não cria e nem estrutura quaisquer atribuições das Secretarias de Estado, ou mesmo, órgãos da Administração Pública.

Por sua vez, quando o art. 39, parágrafo único, inciso II, “b”, da CE/MT, refere à competência privativa do Chefe do Poder Executivo dispor sobre o
provimento
de cargos, por certo está a referir-se aos requisitos e condições para a investidura, sem qualquer extensão à classificação e eliminação de candidatos em concurso público,
etapa essa anterior ao efetivo provimento.

Logo, não sendo a regra classificatória de concurso público matéria que se enquadre na reserva de iniciativa de que trata o art. 39, parágrafo único, II, “b”, da CE/MT, a iniciativa parlamentar que estabeleça regras gerais a esse respeito é válida de pleno direito, ainda porque, o escopo da norma atacada é apenas impedir a eliminação automática de candidatos classificados fora do número de vagas disponíveis durante o prazo de validade ou de prorrogação do certame público.

A propósito, trago à colação o bem lançado trecho contido no parecer da douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, na pessoa do eminente Dr.
Deosdete
da Cruz Júnior:

“Após leitura atenta desses artigos, percebe-se inexistir neles qualquer hipótese prevendo ser competência privativa do Chefe do Executivo deflagrar normas tratando sobre ‘discricionariedade
administrativa na escolha das regras editalícias’, como afirma a parte autora.

Até mesmo porque a discricionariedade na escolha das regras dos editais passa longe de ser atribuição exclusiva do Poder Executivo, mas cuida-se, em verdade, de poder imanente a todo e qualquer Poder ou Órgão que decida iniciar procedimento administrativo de concurso público.

A título de exemplo: se o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, decidirem iniciar concurso público a discricionariedade administrativa na escolha das regras editalícias pertencerá, respectivamente, a cada um destes poderes e não ao Poder Executivo” [parecer, id. 134785177, p. 5, fl. 28-pdf]

Com efeito, depreende-se, sem qualquer esforço adicional, que a norma não foi endereçada aos concursos do Poder Executivo Estadual, mas a todo e qualquer concurso público em âmbito estadual, incluindo as três esferas de Poder existentes [Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário], de modo que não compete ao Chefe do Executivo isoladamente, escolher as regras editalícias que versem sobre a classificação de candidatos fora do número de vagas, porque à toda evidência não trata de novos critérios de aprovação e de classificação, mas, apenas, de formação de cadastro de reserva, conforme o interesse da Administração Pública.

Quanto ao aspecto da alegada ofensa à constitucionalidade material, é certo que a norma estadual contida no art. 1o não traz em seu bojo qualquer traço de inconstitucionalidade, uma vez que não altera a ordem de classificação e
nem cria direito subjetivo à nomeação
dos candidatos classificados fora do número de vagas, apenas garantindo que os candidatos classificados fora do número de vagas não sejam sumariamente eliminados do
concurso até o prazo de vigência do concurso ou da respectiva prorrogação, data-limite da proteção legal.

Por sua vez, o art. 2o da Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta nódoa de inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta inconformidade com o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica.

É que, a alteração das regras de concursos públicos em andamento só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso, o que não ocorre
in
casu
, onde se pretende estender as regras de aplicação da lei impugnada a todo e qualquer certame que esteja em seu prazo de duração, sem que haja lei específica na carreira pública alterando os requisitos de investidura.

No mesmo sentido:

“[...] ‘Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira.
Precedentes
’ (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005) [...]” [STF, MS 27160, Rel.
Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
DJe
de 06.03.2009]. Ainda: ARE 693.822
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
24/6/2014 e RE 775.344
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma,
DJe
14/02/2014.”

Assim, o art. 2o da Lei Mato-grossense 11.791/2022, que dispõe sobre a aplicação da regra de proibição de eliminação do candidato classificado fora do número de vagas aos concursos em andamento ou durante o prazo de vigência ou prorrogação, somente pode incidir sobre os certames cujo
edital não disponha de forma diversa, de modo a garantir que, existindo conflito entre o edital anterior e a lei posterior, prevaleça o instrumento convocatório.

Essa é a mesma conclusão a que chegou o Pretório Excelso, em caso bastante semelhante, no
RExt
1.330.817/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/02/2022,
DJe
30, de 16/02/2022, o qual peço vênia para transcrever no trecho em que interessa:

“Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e pelo Governador do Distrito Federal em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (
eDOC
1, p.74-75):

‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.488/2020 QUE ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI DISTRITAL No 4.949/2012. VAGAS E REGRAS PARA APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENHOR GOVERNADOR PARA A INICIATIVA DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, SEU REGIME JURÍDICO E O PROVIMENTO DE CARGOS. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Procedência da alegação de inconstitucionalidade formal a contaminar toda a Lei Distrital no 6.488, de 2.534, de 14/01/2020, porque é da iniciativa de deputado distrital, quando, de acordo com o artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, reclama projeto de lei da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Ao ampliar o universo de vagas nos concursos públicos, tornando classificados (‘não eliminados’ na letra da lei) os candidatos ‘que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas’, a lei impugnada está dispondo sobre o ingresso de
servidores públicos do Distrito Federal, sobre o provimento por eles de cargos.

Compete privativamente ao Senhor Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre os servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e o provimento de cargos.

A sanção pelo Chefe do Poder Executivo não implica convalidação do vício original de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do processo legislativo, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 2442/RS) e deste Tribunal de Justiça (ADI 2017002008970-7).

A lei impugnada mostra-se, também, materialmente inconstitucional, já que desconsidera princípios que regem a administração pública e o próprio princípio da vinculação ao edital (princípio implícito decorrente diretamente do art. 19, II, da LODF),
criando novos
critérios de aprovação e classificação e prevendo, inclusive, a sua aplicação imediata ‘aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação’.

Julgado procedente o pedido e declarada, com efeitos
ex

tunc
e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.488, de 14/01/2020.’

Os embargos de declaração foram rejeitados (
eDOC
1, p. 132).

Os recursos foram interpostos com fundamento no art. 102, III, ‘a’, do permissivo constitucional e apontam ofensa aos
arts
. 2o, 37, caput e II, e 61, §1o, II, ‘c’, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, ambos os recorrentes, sustentam que a lei distrital não trata de regime jurídicos dos servidores, nem
tampouco fixa requisitos provimento de cargos, mas sim de concurso público, etapa que precede a formação de qualquer vínculo estatutário.

Argumentam que a questão tratada não se encontra entre aquelas previstas no rol dos projetos de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, previsto no art. 61, do texto constitucional, e que não comporta interpretação extensiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Alegam também não haver vício material, visto que a norma apenas proíbe que, em concursos realizados no Distrito Federal, candidatos aprovados, porém não classificados, sejam automaticamente excluídos dos concursos, não implicando em qualquer ofensa à ordem de classificação dos candidatos no certame ou a qualquer outro princípio constitucional.

Destacam que
a norma prestigia o interesse público e a eficiência ao evitar que a constante realização de concursos públicos para os mesmos cargos, com dispêndio desnecessário de recursos públicos.

Por fim, o Governador do Distrito Federal, alega que ‘o efeito prático da Lei Distrital n. 6.488/20, em relação aos concursos em andamento e àqueles que ainda se encontram dentro de seu prazo de validade, é o de ampliar o universo de candidatos que podem ser convocados a assumir cargos públicos, a depender da necessidade do serviço. Será obedecida, nestas convocações, a ordem de classificação dos candidatos.’ (
eDOC
1, p.173).

O Tribunal de origem admitiu ambos os extraordinários (
eDOC
1, p. 205-209).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento dos recursos (
eDOC
10).

É o relatório. Decido.

Assiste razão, em parte, aos recorrentes.

A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor acerca de legislação que verse sobre provimento de cargos públicos e regime jurídico de servidores públicos. Porém, diferentemente do que assentado pelo acórdão impugnado, não é disso que trata a lei distrital no 6.488/2020. Eis seu teor:

‘Art. 1o A Lei no 4.949, de 15 de outubro de 2012, é acrescida do art. 16-A com a seguinte redação: Art. 16-A. Os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados.

Art. 2o O disposto nesta Lei aplica-se aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.’

O art. 61, §1o, inciso II, “c”, da Constituição da República, refere-se
a
competência de iniciativa legislativa que disponha sobre o provimento de cargos públicos, seu regime jurídico, estabilidade e aposentadoria. Mais especificamente
acerca do provimento de cargos públicos, essa norma constitucional refere-se a requisitos e condições de provimento dos cargos, não podendo pretender-se uma interpretação extensiva que abarque a matéria relativa à classificação e eliminação de candidatos em concurso público, que é etapa anterior ao efetivo provimento.

Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a
atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Reitero que a regra classificatória de concurso público é matéria que não se enquadra na competência do Chefe do Executivo
(art. 61, §1o, inciso II, ‘c’, CF). Nesse sentido:

‘CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O diploma normativo em causa, que estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre matéria relativa a servidores públicos (§ 1o do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto sim, sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Inconstitucionalidade formal não configurada. Noutro giro, não ofende a Carta Magna a utilização do
salário-mínimo
como critério de aferição do nível de pobreza dos aspirantes às carreiras púbicas, para fins de concessão do benefício de que trata a Lei capixaba no 6.663/01. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.’ (ADI 2672, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno,
DJe
10.11.2006 - grifei)

Passo à análise do aspecto material da norma impugnada.

Da simples leitura do texto normativo, é possível depreender que a legislação distrital nada mais fez do que garantir que os candidatos aprovados no certame, mas classificados fora do número inicial de vagas disponibilizadas, possam ser convocados a assumir cargos públicos, a depender da necessidade do serviço e respeitada a ordem de classificatória.

Destaco trecho do parecer oferecido pela Procuradoria-Geral da República, nesse mesmo sentido (
eDOC
10, p. 5-6):

‘Igualmente não vislumbro vício material, porque a lei impugnada tão somente impede a eliminação automática dos candidatos não classificados – ‘Os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados’ – não criando, revogando ou alterando qualquer direito dos servidores públicos, nem tampouco violando os princípios da isonomia e da exigência do concurso público para o provimento de cargos e empregos públicos, previstos, respectivamente, nos artigos 5o, caput e 37, II da Constituição Federal.’

Assim, não há que falar em criação novos critérios de aprovação e classificação, mas apenas em formação de cadastro de reserva, conforme interesse da Administração Pública.

A norma distrital não incorre em qualquer violação à isonomia ou à razoabilidade, já que respeitada a ordem classificatória, e nem cria direito subjetivo à nomeação dos candidatos classificados fora do número de vagas, conforme a tese fixada no RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
18.4.2016, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 784.

Já no tocante à
aplicação imediata
da lei aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação, vislumbro
potencial inconstitucionalidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, após a publicação de edital e durante a realização do certame, a alteração das regras do processo seletivo só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a
carreira pública que é objeto do concurso, o que não ocorre nestes autos. Nesse sentido:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia,
DJe
04.09.2008).

2
. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes
. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005).

3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta
ambiguidade
de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital no 1/2007.

4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já
concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos.

5. Ordem denegada.’ (MS 27160, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
DJe
de 06.03.2009)

Neste mesmo sentido os seguintes precedentes: ARE 693.822
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
24.06.2014 e RE 775.344
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma,
DJe
14.02.2014.

Concluo, assim, que o art. 2o da Lei Distrital no 6.488/20 somente pode incidir sobre os certames cujo edital não disponha de forma diversa, tendo as regras editalícias prevalência sobre posterior alteração legislativa.

Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para reformar o acórdão recorrido”

Ora, a decisão em larga medida se amolda ao presente feito, sendo forçoso concordar com as conclusões atinentes à constitucionalidade da norma que veda a desclassificação dos candidatos, afastando-se qualquer vício de iniciativa, bem como com a inconstitucionalidade da aplicação desta a certames em andamento que tenham previsão em sentido contrário.

Ouso discordar, de outro lado, do eminente parecerista, para quem “[...] a execução do art. 1o da Lei no 11.791/2022 inevitavelmente implicará em assunção de despesas não previstas no orçamento do Poder Executivo, posto que, ao se vedar a eliminação dos candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas nos editais de concurso público, a Administração Pública passa a ter obrigação de realizar outras fases de certames (v.g., Teste de Aptidão Física) e/ou ofertar cursos de formação aos ‘excedentes’ de candidatos interessados nos cargos e empregos públicos” [id. 134785177, p. 17, fl. 40-pdf].

É que, a meu ver, a norma em questão – cuja aplicação está
adstrita
aos concursos posteriores à nova regra, bem como aqueles cuja previsão editalícia não colidir com as disposições legais ora impugnadas – também só se destina àqueles candidatos que se submeteram a todo o processo de seleção e, ao final, tendo sido aprovados com a nota superior à mínima prevista no edital, encontram-se classificados fora do número de vagas ofertadas.

Não se trata - cumpre diferenciar - de previsão atinente à cláusula de barreira, cuja aplicabilidade tem sido admitida pelos Tribunais Superiores, senão, friso, de norma destinada ao candidato que efetivamente já passou por todas as fases do concurso, não podendo ser eliminado apenas porque não se encontrava dentro do número de vagas previstas.

Realmente, não teria sentido algum admitir-se, por exemplo, qualquer óbice de aplicação da chamada “cláusula de barreira”, filtro bastante comum encontrado nas fases iniciais dos concursos públicos em geral, que limita o número de candidatos aptos a participar das fases posteriores da disputa, selecionando apenas os concorrentes com melhor classificação para prosseguir na luta pela investidura.

A propósito, o Pretório Excelso, ao submeter a questão ao sistema da Repercussão Geral no
RExt
635.739/AL, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes [Tema 376], firmou compreensão de que a cláusula de barreira é constitucional:

“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos
mais bem
classificados para prosseguir no certame” [STF, 12a Sessão Administrativa do STF, de 09/12/2015].

Portanto, o único sentido e alcance que se pode conferir ao art. 1o da Lei n. 11.791/2022 é aquele que assegura ao candidato aprovado em todas as etapas do certame público, mas que se encontra classificado fora do número de vagas, não ser considerado eliminado antes do prazo final de vigência
do concurso, ou de sua respectiva prorrogação, não se aplicando às demais fases do certame.

É muito comum que, após um concurso público, alguns dos candidatos convocados venham a declinar da vaga conquistada, ou mesmo que, após a devida investidura, sejam aprovados em outros concursos e peçam exoneração, abrindo-se, assim, a possibilidade – e não obrigatoriedade – de contratação de outros candidatos aprovados nas provas, mostrando-se, portanto, aptos ao exercício do cargo.

Assim, tem-se por vantajosa a manutenção desses candidatos aprovados em cadastro de reserva que, para além de não gerar a obrigação de contratação, evita necessidade de novo gasto de verbas públicas com a realização de outro certame, antes mesmo de passado o prazo de vigência do anterior.

Portanto, à vista do exposto, concluo, primeiramente, pela ausência de usurpação de competência para iniciativa legislativa exclusiva do Governador do Estado, bem como não constato qualquer vício de natureza material referente à norma do artigo primeiro da legislação atacada, porém, reputo inconstitucional a norma contida no artigo segundo, atinente à aplicabilidade retroativa do regramento, inclusive abarcando concursos em andamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, enfrentando o mérito da questão,
julgo parcialmente procedente
a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade apenas do artigo 2o da Lei Estadual Mato-grossense n. 11.791/2022.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL
):

Senhora Presidente
,

Ouvi atentamento a sustentação oral e o voto do Eminente Desembargador Relator. Não me pronunciarei sem antes fazer uma reflexão, motivo pelo qual
peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL
):

Aguardo pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL):

Aguardo pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
5
a VOGAL):

Aguardo pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o VOGAL
):

Aguardo pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (8a VOGAL):

Aguardo pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (9o VOGAL -CONVOCADO
):

Aguardo pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (10o VOGAL
):

Aguardo pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (11o VOGAL):

Aguardo pedido de vista dos autos.

EM 14 DE MARÇO DE 2024
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL - DES. RUI RAMOS RIBEIRO. O RELATOR JULGOU PACIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. AGUARDAM O PEDDO DE VISTA OS 2o, 3o, 5a, 6o, 8a, 9o, 10o E 11o VOGAIS.

SESSÃO DE 09 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vistas dos autos para uma melhor compreensão do tema posto em mesa.

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Governador do Estado de Mato Grosso e o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso
em desfavor da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.791, de 30 de setembro de 2022, que veda a eliminação de candidato classificado fora das vagas disponíveis em concursos públicos em andamento, bem como naqueles que se encontram dentro do prazo de validade ou de prorrogação.

Narra a exordial que a norma verberada apresenta vícios formais e materiais ante a inobservância do processo legislativo previsto na Constituição do Estado de Mato Grosso, afetando, inclusive, concursos públicos em andamento, violando as disposições dos artigos 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “b” e “d”, e artigo 66, incisos II e V ambos da Carta Magna Estadual, na medida em que trata de matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual, bem como a discricionariedade administrativa na escolha das regras editalícias, cujas atribuições incumbem às Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública.

Postulam, ao final a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do ato normativo tido como inconstitucional, e, no mérito, a ratificação para declarar inconstitucional o texto normativo ora impugnado.

A douta Procuradoria de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr.
Deosdete
Cruz Júnior, opinou pelo deferimento parcial da medida cautelar, somente para suspender o art. 2o da norma atacada, no que diz respeito à aplicação da nova regra dos concursos em andamento, pois, nesse caso, há violação ao princípio da segurança jurídica, conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso a partir da interpretação do art. 5o, XXXVI, da CF (id. 134785177).

Por unanimidade este Órgão Especial concedeu, em parte, a liminar pleiteada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, peticionou requerendo a anulação do julgamento, quanto ao alcance das disposições que proíbem a eliminação automática de candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas nos editais de concurso público.

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso sinalizou o não acolhimento da nulidade aventada (id. 153879184).

À unanimidade, os embargos de declaração não forma conhecidos.

O Estado de Mato Grosso manifestou favoravelmente à declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 11.791/2022 (id. 193279193).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prestou informações, pugnando pela improcedência da ação, declarando-se a constitucionalidade da Lei impugnada.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional reiterou as razões inicialmente ofertadas, pugnando, no mérito, pela ratificação da medida cautelar, com a consequente procedência parcial para declarar a inconstitucionalidade apenas do art. 2o da Lei guerreada, atinente à aplicabilidade da nova regra aos concursos em andamento (id. 195413661)

O douto Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva
julgou parcialmente procedente
a ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade apenas do artigo 2o da Lei Estadual Mato-grossense n. 11.791/2022.

Pois bem.

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Governador do Estado de Mato Grosso e o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso
em desfavor da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.791, de 30 de setembro de 2022, que veda a eliminação de candidato classificado fora das vagas disponíveis em concursos públicos em andamento, bem como naqueles que se encontram dentro do prazo de validade ou de prorrogação.

A Lei Estadual n. 11.791, de 30 de maio de 2022, de autoria do Dep. Valdir Barranco, promulgada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso após veto integral do Governador do Estado de Mato Grosso, publicada no DOE/AL de 02/6/2022, estabelece que os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas nos editais não podem ser considerados eliminados, regra essa que se aplica aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação,
in
verbis
:

“Art. 1o Os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas nos editais não podem ser considerados eliminados.

Art. 2o O disposto nesta Lei aplica-se aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

Na justificativa lançada pelo autor do projeto de lei que deu origem à lei impugnada, o escopo ansiado pela lei seria o de oferecer “
proteção adicional ao cidadão aprovado em concurso, que não obteve a nomeação por
motivos alheios ao interesse público e possui expectativa legitima de nomeação, conferindo, desta forma, segurança jurídica aos candidatos aprovados no certame. Com isso, todos aqueles que pontuaram com nota mínima exigida no presente edital, mantêm as chances de serem chamados durante toda a viabilidade do certame, desde que haja orçamento garantido
”.

Destaca-se inicialmente que o Distrito Federal publicou lei com dispositivos idênticos:

“LEI No 6.488, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

(Autoria do Projeto: Deputado Claúdio Abrantes)

Acrescenta o art. 16-A à Lei no 4.949, de 15 de outubro de 2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o A Lei no 4.949, de 15 de outubro de 2012, é acrescida do art. 16-A com a seguinte redação:

Art. 16-A. Os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados.

Art. 2o O disposto nesta Lei aplica-se aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.”

A Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, sustentando igualmente vício de iniciativa e violação aos princípios que regem a administração pública e o próprio princípio da vinculação ao edital, dispondo sobre candidatos, vagas e regras para aprovação em concursos públicos, matéria de competência privativa do Chefe do Executivo.

A mencionada ação direta de inconstitucionalidade foi julgada, em 22 de setembro de 2020, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a unanimidade, pela procedência da ação, por vício formal e material, restando assim ementada:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.488/2020 QUE ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI DISTRITAL No 4.949/2012. VAGAS E REGRAS PARA APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENHOR GOVERNADOR PARA A INICIATIVA DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, SEU REGIME JURÍDICO E O PROVIMENTO DE CARGOS. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Procedência da alegação de inconstitucionalidade formal a contaminar toda a Lei Distrital no 6.488, de 2.534, de 14/01/2020, porque é da iniciativa de deputado distrital, quando, de acordo com o artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, reclama projeto de lei da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Ao ampliar o universo de vagas nos concursos públicos, tornando classificados ("não eliminados" na letra da lei) os candidatos "que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas", a lei impugnada está dispondo sobre o ingresso de servidores públicos do Distrito Federal, sobre o provimento por eles de cargos.

Compete privativamente ao Senhor Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre os servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e o provimento de cargos.

A sanção pelo Chefe do Poder Executivo não implica convalidação do vício original de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do processo legislativo, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 2442/RS) e deste Tribunal de Justiça (ADI 2017002008970-7).

A lei impugnada mostra-se, também, materialmente inconstitucional, já que desconsidera princípios que regem a administração pública e o próprio princípio da vinculação ao edital (princípio implícito decorrente diretamente do art. 19, II, da LODF),
criando novos
critérios de aprovação e classificação e prevendo, inclusive, a sua aplicação imediata "aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação".

Julgado procedente o pedido e declarada, com efeitos
ex

tunc
e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.488, de 14/01/2020.”
(Acórdão 1284365, 07113117720208070000, Relator: MARIO
MACHADO, Conselho
Especial, data de julgamento: 22/9/2020, publicado no
PJe
: 26/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Governador do Distrito Federal interpuseram recurso extraordinário em face do mencionado acórdão, sustentando que a lei distrital não trata de regime jurídicos dos servidores, nem tampouco fixa requisitos provimento de cargos, mas sim de concurso público, etapa que precede a formação de qualquer vínculo estatutário.

O Ministro Edson Fachin monocraticamente proveu parcialmente aos recursos extraordinários, para que o art. 2o da Lei Distrital no 6.488/20 somente pode incidir sobre os certames cujo edital não disponha de
forma diversa, tendo as regras editalícias prevalência sobre posterior alteração legislativa, nos seguintes termos:

“Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal e pelo Governador do Distrito Federal em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (
eDOC
1, p.74-75):

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.488/2020 QUE ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI DISTRITAL No 4.949/2012. VAGAS E REGRAS PARA APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENHOR GOVERNADOR PARA A INICIATIVA DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, SEU REGIME JURÍDICO E O PROVIMENTO DE CARGOS. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Procedência da alegação de inconstitucionalidade formal a contaminar toda a Lei Distrital no 6.488, de 2.534, de 14/01/2020, porque é da iniciativa de deputado distrital, quando, de acordo com o artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, reclama projeto de lei da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Ao ampliar o universo de vagas nos concursos públicos, tornando classificados ("não eliminados" na letra da lei) os candidatos "que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas", a lei impugnada está dispondo sobre o ingresso de servidores públicos do Distrito Federal, sobre o provimento por eles de cargos.

Compete privativamente ao Senhor Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre os servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e o provimento de cargos.

A sanção pelo Chefe do Poder Executivo não implica convalidação do vício original de inconstitucionalidade resultante da usurpação
do poder de iniciativa do processo legislativo, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 2442/RS) e deste Tribunal de Justiça (ADI 2017002008970-7).

A lei impugnada mostra-se, também, materialmente inconstitucional, já que desconsidera princípios que regem a administração pública e o próprio princípio da vinculação ao edital (princípio implícito decorrente diretamente do art. 19, II, da LODF),
criando novos
critérios de aprovação e classificação e prevendo, inclusive, a sua aplicação imediata “aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação".

Julgado procedente o pedido e declarada, com efeitos
ex

tunc
e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.488, de 14/01/2020.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (
eDOC
1, p. 132).

Os recursos foram interpostos com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional e apontam ofensa aos
arts
. 2o, 37, caput e II, e 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, ambos os recorrentes, sustentam que a lei distrital não trata de regime jurídicos dos servidores, nem tampouco fixa requisitos provimento de cargos, mas sim de concurso público, etapa que precede a formação de qualquer vínculo estatutário.

Argumentam que a questão tratada não se encontra entre aquelas previstas no rol dos projetos de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, previsto no art. 61, do texto constitucional, e que não comporta interpretação extensiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Alegam também não haver vício material, visto que a norma apenas proíbe que, em concursos realizados no Distrito Federal, candidatos aprovados, porém não classificados, sejam automaticamente excluídos dos concursos, não implicando em qualquer ofensa à ordem de classificação dos candidatos no certame ou a qualquer outro princípio constitucional.

Destacam que a norma prestigia o interesse público e a eficiência ao evitar que a constante realização de concursos públicos para os mesmos cargos, com dispêndio desnecessário de recursos públicos.

Por fim, o Governador do Distrito Federal, alega que “o efeito prático da Lei Distrital n. 6.488/20, em relação aos concursos em andamento e àqueles que ainda se encontram dentro de seu prazo de validade, é o de ampliar o universo de candidatos que podem ser convocados a assumir cargos públicos, a depender da necessidade do serviço. Será obedecida, nestas convocações, a ordem de classificação dos candidatos.” (
eDOC
1, p.173).

O Tribunal de origem admitiu ambos os extraordinários (
eDOC
1, p. 205-209).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento dos recursos (
eDOC
10).

É o relatório. Decido.

Assiste razão, em parte, aos recorrentes.

A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor acerca de legislação que verse sobre provimento de cargos públicos e regime jurídico de servidores públicos. Porém, diferentemente do que assentado pelo acórdão impugnado, não é disso que trata a lei distrital no 6.488/2020. Eis seu teor:

“Art. 1o A Lei no 4.949, de 15 de outubro de 2012, é acrescida do art. 16-A com a seguinte redação: Art. 16-A. Os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados.

Art. 2o O disposto nesta Lei aplica-se aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.”

O art. 61, §1o, inciso II, “c”, da Constituição da República, refere-se
a
competência de iniciativa legislativa que disponha sobre o provimento de cargos públicos, seu regime jurídico, estabilidade e aposentadoria.
Mais especificamente acerca do provimento de cargos públicos, essa norma constitucional refere-se a requisitos e condições de provimento dos cargos, não podendo pretender-se uma interpretação extensiva que abarque a matéria relativa à classificação e eliminação de candidatos em concurso público, que é etapa anterior ao efetivo provimento
.

Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Estaduais, por força do princípio da simetria.
Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo
.

Reitero que a regra classificatória de concurso público é matéria que não se enquadra na competência do Chefe do Executivo
(art. 61, §1o, inciso II, “c”, CF). Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
O diploma normativo em causa, que estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre matéria relativa a servidores públicos (§ 1o do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto sim, sobre condição para se chegar à investidura em cargo
público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Inconstitucionalidade formal não configurada
. Noutro giro, não ofende a Carta Magna a utilização do
salário-mínimo
como critério de aferição do nível de pobreza dos aspirantes às carreiras púbicas, para fins de concessão do benefício de que trata a Lei capixaba no 6.663/01.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 2672, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno,
DJe
10.11.2006 - grifei)

Passo à análise do aspecto material da norma impugnada.

Da simples leitura do texto normativo, é possível depreender que a legislação distrital
nada mais fez do que garantir que os candidatos aprovados no certame, mas classificados fora do número inicial de vagas disponibilizadas, possam ser convocados a assumir cargos públicos, a depender da necessidade do serviço e respeitada a ordem de classificatória
.

Destaco trecho do parecer oferecido pela Procuradoria-Geral da República, nesse mesmo sentido (
eDOC
10, p. 5-6):

“Igualmente não vislumbro vício material, porque a lei impugnada tão somente impede a eliminação automática dos candidatos não classificados – “Os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados” – não criando, revogando ou alterando qualquer direito dos servidores públicos, nem tampouco violando os princípios da isonomia e da exigência do concurso público para o provimento de cargos e empregos públicos, previstos, respectivamente, nos artigos 5o, caput e 37, II da Constituição Federal.”

Assim,
não há que falar em criação novos critérios de aprovação e classificação, mas apenas em formação de cadastro de reserva, conforme interesse da Administração Pública
.

A norma distrital
não incorre em qualquer violação à isonomia ou à razoabilidade, já que respeitada a ordem classificatória, e nem cria direito subjetivo à nomeação dos candidatos classificados fora do número de vagas
, conforme a tese fixada no RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
18.4.2016, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 784.

Já no tocante à aplicação imediata da lei aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação, vislumbro potencial inconstitucionalidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
, após a publicação de edital e durante a realização do certame, a alteração das regras do processo seletivo só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso, o que não ocorre nestes autos
. Nesse sentido:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia,
DJe
04.09.2008).

2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005).

3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta
ambiguidade
de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de
escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital no 1/2007.

4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos.

5. Ordem denegada.” (MS 27160, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
DJe
de 06.03.2009)

Neste mesmo sentido os seguintes precedentes: ARE 693.822
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
24.06.2014 e RE 775.344
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma,
DJe
14.02.2014.

Concluo, assim,
que o art. 2o da Lei Distrital no 6.488/20 somente pode incidir sobre os certames cujo edital não disponha de forma diversa, tendo as regras editalícias prevalência sobre posterior alteração legislativa
.

Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para reformar o acórdão recorrido.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2022.

Ministro EDSON FACHIN

Relator”

O Govenador do Distrito Federal interpôs agravo regimental em face da decisão monocrática do Ministro Edson Fachin que proveu
parcialmente aos recursos. O agravo regimental foi negado provimento a unanimidade, restando assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REGRAS PROCESSO SELETIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. Após a publicação de edital e durante a realização do certame, a alteração das regras do processo seletivo só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”

No corpo do acórdão o Ministro Edson Fachin destacou que:

“A questão relativa à aplicação imediata da lei distrital aos concursos públicos já em andamento ou ainda dentro de seu prazo de validade foi devidamente enfrentada pelo acórdão ora recorrido.

Conforme consignado em sede monocrática,
após a publicação de edital e durante a realização do certame, a alteração das regras do processo seletivo só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso. Isso porque as regras editalícias têm prevalência sobre posterior alteração legislativa.

Ressalta-se que
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
. Neste sentido os seguintes precedentes: ARE 693.822
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
24.06.2014 e RE 775.344
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma,
DJe
14.02.2014.

Como reconhece o próprio agravante, no presente caso, não restou configurada tal excepcionalidade.
Não houve edição de lei que disciplinasse as carreiras afetadas, mas sim “de uma norma geral instituída para os certames realizados no âmbito do Distrito Federal, que, alcança, como regra, todas as carreiras deste ente distrital”.

No julgamento do RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
03.10.2011 (Tema 161
) ,
esta Suprema Corte reconheceu que
“o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público”.

Assim,
publicado o edital,
este passa
a configurar verdadeiro limite à Administração, que fica não só
adstrita
ao seu conteúdo, mas também impedida de agir em contrário ao ali previsto, em surpresa ao administrado. A modificação posterior de norma do certame viola
os princípios
da segurança jurídica e da confiança.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.”

Portanto, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é certo que a norma estadual contida no artigo 1o (
Os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas nos editais não podem ser considerados eliminados.)
não possui inconstitucionalidade, uma vez que não altera a ordem de classificação e
nem cria direito subjetivo à nomeação
dos candidatos classificados fora do número de vagas, apenas garantindo que os candidatos classificados fora do número de vagas não sejam sumariamente eliminados do concurso até o prazo de vigência do concurso ou da respectiva prorrogação, data-limite da proteção legal.

Contudo, o artigo 2o da Lei Estadual n. 11.791/2022 (
O disposto nesta Lei aplica-se aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação)
apresenta
inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta inconformidade com o princípio dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de violar o princípio da segurança jurídica.

Ainda, como assentado no julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no
RExt
1.330.817/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/02/2022,
DJe
30, de 16/02/2022, a alteração das regras de concursos públicos em andamento só pode ser concebida se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública que é objeto do concurso, o que não ocorre no presente caso, onde se pretende estender as regras de aplicação da mencionada lei a todo e qualquer certame que esteja em seu prazo de duração, sem que haja lei específica na carreira pública alterando os requisitos de investidura.

Desta forma, o artigo 2o da Lei Estadual n. 11.791/2022, que dispõe sobre a aplicação da regra de proibição de eliminação do candidato classificado fora do número de vagas aos concursos em andamento ou durante o prazo de vigência ou prorrogação, somente pode incidir sobre os certames cujo edital não disponha de forma diversa, de modo a garantir que, existindo conflito entre o edital anterior e a lei posterior, prevaleça o instrumento convocatório.

Desse modo, o sentido que se pode atribuir ao artigo 1o da Lei n. 11.791/2022 é aquele que
assegura ao candidato aprovado em todas as etapas do certame público, mas que se encontra classificado fora do número de vagas, não ser considerado eliminado antes do prazo final de vigência do concurso
, ou de sua respectiva prorrogação, não se aplicando às demais fases do certame.

Assim, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (
RExt
1.330.817/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/02/2022,
DJe
30, de 16/02/2022), não se observa usurpação de competência para iniciativa legislativa exclusiva do Governador do Estado, bem como não constato qualquer
vício de natureza material referente à norma do artigo 1o, da mencionada lei. Entretanto, o artigo 2o da Lei Estadual n. 11.791/2022 é inconstitucional diante da aplicabilidade retroativa do regramento, inclusive abarcando concursos em andamento.

Por todo exposto, em consonância com o douto Relator Desembargador Juvenal pereira da Silva,
provejo parcialmente
a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade apenas do artigo 2o da Lei Estadual n. 11.791/2022.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (7a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (8a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (9o VOGAL -CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (11o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024